Tribunal: TJSP
Processo: 1026118-04.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – RECUSA EM REGISTRAR ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE JUSTA CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.848, "CAPUT" E 2.042 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS CONTEMPORÂNEAS AO REGISTRO – ITCMD – DEVER DO OFICIAL DE REGISTRO DE VELAR PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO –

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – RECUSA EM REGISTRAR ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE JUSTA CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.848, "CAPUT" E 2.042 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS CONTEMPORÂNEAS AO REGISTRO – ITCMD – DEVER DO OFICIAL DE REGISTRO DE VELAR PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO, ISENÇÃO OU DISPENSA DO TRIBUTO NA ESTREITA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.